Tribunal: TJDFT
Processo: 0728050-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728050-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERIQUE ROCHA VERAS DA SILVA PACIENTE: ANTONIO CARLOS GOMES NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O O presente writ tem por objeto a decisão do JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA que concedeu liberdade provisória a ANTONIO CARLOS GOMES NASCIMENTO, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos autos do processo n. 0709704-72.2024.8.07.0005. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o pagamento da fiança foi realizado, expedindo-se alvará de soltura em favor do réu (IDs 203736353 e 203755749). O pagamento da fiança exaure o objeto do writ, levando à sua prejudicialidade. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Intimem-se. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2024 14:23:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator